Tribunal: TJDFT
Processo: 0044764-48.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044764-48.2013.8.07.0001 RECORRENTE: UESLEN MARCIANO LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. IMPRESSÕES DIGITAIS EM OBJETOS EXISTENTES NO INTERIOR DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA INVIÁVEL. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE CORRETAMENTE EXASPERADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, em especial porque a confissão extrajudicial do réu foi corroborada pelo laudo de perícia papiloscópica que concluiu pela existência de impressão digital do acusado em objetos que estavam no interior do veículo subtraído. 2. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada. 3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Pena-base mantida. 4. O peso quantitativo de uma circunstância legal, atenuante ou agravante, na dosimetria da pena (segunda fase), não pode ser inferior ao de uma circunstância judicial (primeira fase), sob pena de ferir-se o sistema hierárquico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal, no qual a etapa posterior sempre se revela com maior intensidade do que a anterior. Assim, considerando que o acréscimo na primeira fase foi de 9 (nove) meses em razão de uma circunstância judicial, e sendo esta a quantidade mínima a ser observada na segunda fase, de maior hierarquia, a pena deve ser atenuada na mesma proporção. Pena intermediária reduzida para o mínimo legal. 5. Diante do montante de pena, da primariedade do réu e de apenas uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra razoável e proporcional o estabelecimento de regime mais gravoso do que o estabelecido em lei. Regime prisional fixado no aberto. 6. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por restritivas de direitos. 7. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou o artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido por insuficiência de provas quanto ao crime de furto qualificado. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da inocência, da fundamentação da decisão judicial e da prestação jurisdicional. Subsidiariamente, renova a tese do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque os artigos 5o, incisos XXXV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF sequer foram ventilados nas razões de apelação, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Na hipótese remota de serem afastados tais óbices, ainda assim o RE não deveria prosperar, porquanto a Suprema Corte entende que o pedido de absolvição exige o reexame de prova, o que é obstado pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1227391 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 18/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015